Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714505-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ROMULO CESAR NASCIMENTO CAPILUPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão proferida nos autos da ação cautelar ajuizada por ROMULO CESAR NASCIMENTO CAPILUPE em face de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, da agravante e outras duas empresas. A decisão recorrida concedeu a tutela de urgência postulada pelo autor para determinar o bloqueio de ativos das empresas rés pelo sistema BACENJUD. Inicialmente, a agravante narra que a demanda originária está embasada por contrato de “encomenda de moeda estrangeira” que o autor teria realizado em 22/1/2020 com a empresa ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., realizando o pagamento antecipado de R$ 19.420,00, em três transferências de R$ R$ 10.000,00; R$ 5.170,00 e R$ 4.250,00 respectivamente, referente a U$ 4.100,00 que seriam retirados em 19/6/2020 e U$ 1.000,00 em 18/6/2020. Em suas razões recursais, sustenta ser descabida a concessão de tutela de urgência antes do contraditório. Defende a necessidade de antecipação da tutela recursal, pois o arresto requerido na origem seria infundado, frente inexistência de mínima prova em desfavor da recorrente que demonstre a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, e apto a provocar a paralização ou redução abrupta das suas atividades. Aduz inexistir nos autos principais qualquer indício de que a empresa estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando seu patrimônio, de modo que, contra a ré B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, não haveria risco de dano ou ao resultado útil ao processo, necessário à antecipação da tutela de urgência concedida. Acrescenta que o arresto antes do efetivo contraditório somente é possível, excepcionalmente e exclusivamente, na hipótese de execução de título extrajudicial, quando frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo. Aduz que a operação de câmbio relatada pelo autor é ilegal, pois conduzidas em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. Assevera que não possui qualquer relação jurídica com a empresa que negociou com o autor, já que não houve registro de operação de câmbio referente ao depósito efetuado. Tece arrazoado jurídico sobre a ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado pelo autor nos termos do art. 373, I do CPC. Destaca que “os depósitos em dinheiro existentes nas contas correntes da empresa agravante constituem os insumos necessários para o exercício da sua atividade, sem o qual a operação da empresa recorrente não consegue se manter”. Argumenta que os valores existentes nas contas correntes da empresa agravante comprovam sua saúde financeira e são o próprio instrumento da atividade empresarial desenvolvida pela corretora, já que são realizadas diariamente inúmeras operações de depósito e transferência de moeda nacional entre corretora e correspondentes, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final, tornando tais valores impenhoráveis na forma do art. 833, V, do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferimento do arresto em seu desfavor. Preparo regular (ID 16503824). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser antecipada a tutela recursal no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Compulsando os autos originais (processo n. 0710322-68.2020.8.07.0001), constata-se que o negócio jurídico celebrado pelo autor consiste em “Encomenda de Moeda Estrangeira” realizado exclusivamente com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em 22/1/2020 e 5/3/2020 (ID 60834183, p. 1/2). Logo, inexiste relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante e eventual responsabilidade solidária deve ser apurada após a instrução processual. Ademais, constata-se do documento de ID 64613289 (autos originais) que o autor celebrou acordo extrajudicial com a empresa IEX para recebimento, em 12 parcelas, da quantia de R$19.420,00 corrigida monetariamente. No entanto, reiterou o seu interesse no prosseguimento da ação em relação à agravante (ID 64613288, p.3). Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, passível de ser revisto pelo órgão colegiado quando do julgamento do mérito recursal, não se constatam indícios de dilapidação do patrimônio pela parte agravante a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, uma vez que é da natureza da atividade desenvolvida pela empresa manter ativos financeiros em conta bancária. O risco de dano, em verdade, decorre do bloqueio judicial prematuro de valores, passível de comprometer a manutenção da atividade empresária. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta da agravante. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora